Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE CARINE CERVEIRA SCHERER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1005625-50.2018.8.11.0045, que lhe move COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de ativos financeiros.
Em resumo alega que e época de pandemia, o bloqueio total dos ativos financeiros existentes nas contas da Agravante (R$ 1.769,05), oriundos exclusivamente de recebimentos da atividade autônoma, é um bem indispensável à sua subsistência e da sua família, bem como, é considerado impenhorável, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC. Sustenta que desde que decretadas as medidas de combate ao covid-19, os serviços prestados pela Agravante (terapia holística) sofreram drástica queda. Relata que o valor executado pela Agravada, ultrapassa hoje a quantia de R$ 100.000,00, e o valor penhorado representa 1% do valor do crédito. Registra a ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, devendo ser observado ainda, que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao devedor. Aduz que ao ser citada da execução, quedou-se inerte, uma vez que não dispunha de meios financeiros para arcar com a contratação de advogado para opor embargos. Assevera que não possui outra fonte de renda e que a documentação acostada, atesta que os valores penhorados nas suas contas são oriundos exclusivamente da sua atividade laborativa como prestadora de serviços autônomos.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Apesar da vedação de penhora de honorários de profissional liberal (CPC art. 833, IV), a devedora não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de honorários decorrente de atividade autônoma como terapeuta holística e sistêmica.
Consoante se vê dos autos da execução (ID 32323672), a agravante tem várias contas bancárias no Banco do Brasil, no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal, que restaram parcialmente cumpridas, que no total, liquida cerca de 1% (um por cento) da execução, não havendo prova cabal de que a agravante receba todos os honorários profissionais apenas em uma ou em todas as mencionadas contas.
Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =